Tribunal: TJDFT
Processo: 0707505-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707505-92.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RONALD ALENCAR DOMINGUES DA SILVA RECORRIDO: MAURÍCIO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. CABÍVEL. MENOR ONEROSIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. ALTERAÇÃO. AUTOMÓVEL. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. GARANTIA DA EXECUÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Precedentes. 1.1 Autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor e de sua família é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. Penhora cabível. 2. O art. 805 do CPC estabelece o princípio da menor onerosidade ao executado, prevendo que, quando existirem diversos meios de atingir a finalidade da execução, deve ser adotado aquele menos gravoso para o executado. 2.1. O art. 835 do CPC estabelece ordem de preferência legal de bens penhoráveis, que pode ser alterada de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 2.2. No caso concreto, mostra-se cabível a decretação de restrição de transferência sobre veículo automotor, por ser medida menos onerosa que a penhora, mas apta a garantir a futura satisfação do credor, caso mostre-se infrutífera a alienação do outro bem móvel penhorado. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos artigos 805 e 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, defendendo a indevida fixação dos honorários sucumbenciais em sede recursal, a impenhorabilidade da conta poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, além do necessário levantamento do gravame de transferência sobre o automóvel do executado. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome de RONALD ALENCAR, OAB/DF 20.784 (ID 59465567). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 805 e 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, especificamente, quanto à tese da impenhorabilidade da conta poupança até o limite de quarenta salários-mínimos. Com efeito, a referida tese recursal foi devidamente prequestionada, encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Outrossim, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2087859/SC, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/7/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005